Tribunal: TJES
Processo: 5009991-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Litispendência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009991-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por João Antônio de Almeida contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial movida pelo Banco Sistema S.A., sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. Alegou contradição e omissão quanto à análise do contrato específico e da ilegitimidade ativa do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à legitimidade ativa do Banco Sistema S.A. e à ausência do contrato nº 17490199760 na escritura de confissão de dívida.
(ii) Examinar a viabilidade de prequestionamento por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos invocados pelo embargante, afastando a alegação de litispendência e reconhecendo a legitimidade ativa do exequente com base na comprovação de modificação da denominação social.

Não há omissão ou contradição, mas mera tentativa de rediscutir matéria de mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

O prequestionamento é inviável diante da inexistência de vícios, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“
A comprovação da alteração da denominação social do exequente afasta a alegação de ilegitimidade ativa.”

“
O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de vícios no acórdão recorrido.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5009991-76.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: JOÃO ANTÔNIO DE ALMEIDA.

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S. A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Nas razões do recurso (id 12552945
)
alegou o embargante, em síntese, que: 1) há contradição e omissão; 2) “o contrato de n.º 17490199760 (mencionado na decisão de 1º grau e automaticamente replicado no v. Acórdão), não constou da escritura pública de confissão e composição de dívida anexada aos autos fls. 13/24, tampouco foi objeto de composição de dívida do executado com o banco”;
3) “Ao afastar a ilegitimidade ativa do Banco Sistema S.A. com fundamento na mera alteração de sua denominação social, o Tribunal ignora que o HSBC Bamerindus S.A. é o verdadeiro titular do crédito, conforme documentos juntados aos autos e apontado no agravo de instrumento”; e 4) a decisão de primeiro grau deve ser reformada e deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu
o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “a decisão recorrida destacou que não há identidade entre as execuções, uma vez que cada uma tem como base títulos executivos extrajudiciais distintos, caracterizando-se, assim, a ausência de litispendência. 4. Ilegitimidade Ativa: a modificação da denominação social do exequente para Banco Sistema S.A. está devidamente comprovada nos autos, inexistindo irregularidade na legitimidade ativa para a cobrança”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
o
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.